Tribunal: TJDFT
Processo: 0730409-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730409-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMAZEM ST COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA - EPP AGRAVADO: DELFINNA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, EDUARDO DE CASTRO BORGES Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Armazém ST Comércio de Utensílios Ltda. – EPP contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília proferida nos autos de no 0034812-40.2016.8.07.0001, que indeferiu o pedido de realização de diligência por meio da expedição de ofício ao BACEN-CCS, conforme ID no 67969658, págs. 1-2. Preparo comprovado (ID no 18766362, págs. 1-2). Apesar de assinalado na distribuição, não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal, tampouco de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO